Tribunal: TJSP
Processo: 1500388-80.2021.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Recursos defensivos e ministerial. Penas mantidas. Redutor afastado, pois há prova da dedicação do réu à atividades criminosas, levando-se em consideração a grande quantidade de entorpecentes apreendidos. Regime prisional alterado para o fechado, afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Apelos da Defesa desprovidos e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Recursos defensivos e ministerial. Penas mantidas. Redutor afastado, pois há prova da dedicação do réu à atividades criminosas, levando-se em consideração a grande quantidade de entorpecentes apreendidos. Regime prisional alterado para o fechado, afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Apelos da Defesa desprovidos e provido o recurso ministerial.